Tribunal: STF
Processo: RE 1574921
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário. Licença para capacitação. Pós-graduação. Exclusão da contagem de tempo para aposentadoria especial. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará contra acórdão do TRF da 5ª Região pelo qual se reconheceu a validade do cômputo, para fins de aposentadoria especial de professor, do período de afastamento do docente José de Sousa Breves Filho para cursar doutorado, considerando a licença para capacitação profissional como atividade vinculada ao magistério.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o período de afastamento para capacitação profissional (mestrado/doutorado), autorizado pela administração, pode ser computado como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 965 (RE nº 1.039.644/SC), fixou entendimento de que se considera tempo de efetivo exercício, para aposentadoria especial, o período dedicado à docência e às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de ensino infantil, fundamental e médio.



    4. No acórdão recorrido, com base na análise da Lei nº 8.112, de 1990, e no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu-se o caráter complementar da licença para capacitação, e entendeu-se que o afastamento não descaracteriza o exercício do magistério, pois se destina ao aperfeiçoamento da própria atividade docente.



    5. Rever o entendimento exposto pelo Tribunal de origem e atender a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas e de normas infraconstitucionais (Lei nº 8.112, de 1990, art. 102), o que é vedado em sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º; EC nº 41, de 2003, art. 6º; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.112, de 1990, art. 102.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.039.644/SC (Tema RG nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno); RE nº 1.558.652-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,j. 29/09/2025, p. 14/10/2025; RE nº 1.520.833-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/09/2025, p. 02/10/2025; RE nº 1.522.519/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 15/11/2024, p. 26/11/2024; RE nº 1.503.498/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/08/2024, p. 20/08/2024; e ARE nº 1.399.546/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REVISÃO DO ATO PARA EXCLUSÃO, COMO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, DO PERÍODO DE AFASTAMENTO DECORRENTE DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 726 E TEMA 965 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADOS VOLTADOS À PROIBIÇÃO DA CONTAGEM ESPECIAL EM RELAÇÃO A PERÍODOS TRABALHADOS EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO MAGISTÉRIO. INAPLICAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO CULTURAL, POR NÃO ENVOLVER TRABALHO DIVERSO DO MAGISTÉRIO E POR SE TRATAR DE ATIVIDADE ESSENCIAL E COMPLEMENTAR À DOCÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRETENDIDA REVISÃO E INVALIDAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da União e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará a absterem -se de proceder ao cancelamento da aposentadoria do autor José de Sousa Breves Filho no cargo de professor. 



    2. O julgado recorrido entendeu que, na aposentadoria do autor no cargo de professor do IFCE, em 21.11.2016, fora computado período em que esteve afastado para qualificação profissional, e tal cômputo seria indevido porque a aposentadoria especial de professor pressupõe o tempo de serviço efetivo no magistério, o que excluiria a contagem realizada, justificando a revisão do ato de aposentadoria e sua iminente invalidação. 



    3. A aposentadoria especial no cargo de professor está assegurada no artigo 40, par 5, da Constituição, que estabeleceu como pressuposto a comprovação de "tempo de efetivo exercício das funções do magistério". 



    4. O texto constitucional, visando a legitimação do benefício, teve o zelo de condicioná-lo ao exercício real do magistério, de modo a excluir da contagem do tempo para aposentadoria eventuais períodos em que o professor esteve afastado para o trabalho noutra atividade sem pertinência nem abrangência com o magistério.



    5. O Supremo Tribunal Federal, para evitar decisões destoantes sobre a questão, editou inicialmente a súmula 726, em 26.11.2003, dispondo que "para efeito de aposentadoria especial de professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula". Depreende-se do citado enunciado a preocupação com o desvio do professor para o trabalho extra docência, o que desvirtuaria a aposentadoria com tempo especial, deslegitimando-a. A referida súmula, ao empregar o vocábulo "prestação de serviços fora da sala de aula", foi altamente restritiva, pois o magistério não se limita a sala de aula, compreendendo também atividades de preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais de alunos e, por sua pertinência e premissa ao caso em julgamento, também as atividades de pesquisa e capacitação profissional. 



    6. Ocorreu, contudo, que, mais adiante, o próprio STF, no julgamento do RE 1039644, fixou o Tema 965, reconhecendo as atividades complementares do magistério, e avançando na interpretação do artigo 40, par 5, da Constituição, ao dispor que "para a concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, par 5, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". 



    7. É importante observar-se que, tanto na súmula 726 quanto no tema 965, o STF dispôs sobre a impossibilidade da contagem, como tempo especial, do trabalho e dos serviços prestado pelo professor noutro cargo ou função estranha e destoante do magistério. Assim, se o professor afasta-se de seu cargo para o exercício, por exemplo, do cargo eletivo de Vereador ou para ser diretor do Detran, o tempo de serviço nestas funções não poderá ser computado para a aposentadoria especial. 



    8. Situação inteiramente diferente ocorre quando o professor, permanecendo intacto o seu vínculo com a instituição de ensino, obtém licença para qualificação profissional, necessitando afastar-se formalmente do cargo. Em tal hipótese, não haverá trabalho novo ou prestação de serviço a ser perquirido ou confrontado com o magistério, posto que a docência subsistirá, em estado de complementaridade, através dos estudos que a administração autorizou realizar. O afastamento, em suma, não ocorreu para o trabalho noutra função estranha ao magistério, mas sim voltou-se ao próprio cargo de professor, visando ao aperfeiçoamento e excelência do magistério. 



    9. Seria, portanto, juridicamente ilógico e desprestigio-o à valoração da educação como diretriz constitucional do Estado, se o professor, ao contrário doutros profissionais, fosse condenado ao engessamento cultural e científico, uma vez que a exclusão do tempo de licença para capacitação profissional, para fins de aposentadoria especial, desestimularia enormemente o interesse em sua obtenção, não permitindo o progresso numa atividade de tamanho relevo ao Estado brasileiro. 



    10. O professor e recorrente, ao obter a licença para capacitação em curso de doutorado, continuou vinculado ao cargo e permaneceu inserido no contexto do magistério (capacitação e aperfeiçoamento), tanto assim que a lei somente permite à administração universitária conceder a licença após averiguada sua pertinência e relevo à função exercida pelo professor. A capacitação profissional dos servidores, principalmente os do magistério, deve sempre ser incentivada, e nunca restringida e desestimulada, o que ocorreria com a exclusão do período de licença do cômputo especial. 



    11. Na prática, instalar-se-ia o retrocesso educacional, haja vista que a participação em cursos de mestrado, doutorado e similares - tão importantes à valorização do magistério - sofreria natural e grande redução pela perda do cômputo especial. A exegese restritiva desaguaria ainda na absurda penalização do professor que adoecesse, pois, nem mesmo afastado por licença para tratamento da saúde, poderia desfrutar do tempo especial. A propósito, a exigência constitucional é de tempo especial, e não especialíssimo. Essa visão especialíssima existiu na Súmula 726 (contagem do tempo apenas em sala de aula) e logo foi corrigida pelo Tema 965. 



    12. Em suma, interpretando-se o artigo 40, par 5, da Constituição, em face dos enunciados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conclui-se que a restrição na contagem do tempo de serviço especial deve ocorrer apenas em relação a eventuais períodos trabalhados fora do magistério, não subsistindo interpretação que elasteça tal alcance, excluindo a contagem especial em relação ao tempo de licença para capacitação cultural e profissional. 



    13. Diante de tais fundamentos, concluo pela condenação dos réus a absterem-se de proceder ao cancelamento da aposentadoria do recorrente, salvo se existirem razões diversas da discutida nesta ação. 



    14. Provimento do recurso, com a condenação dos apelados em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.” (e-doc. 55).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceara foram rejeitados (e-doc. 66), e os embargos de declaração opostos pela União foram “parcialmente providos, apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes” (e-doc. 70, p. 7).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República combinado com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    3.1. Sustenta que “o tempo de serviço relativo a licenças ou afastamentos para a realização de cursos de qualquer natureza (como mestrado, doutorado ou especialização) só pode ser computado para fins de aposentadoria ordinária” (e-doc. 75, p. 13).



    3.2. Afirma que “a aposentadoria especial/diferenciada de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico tem como requisito a comprovação de tempo de serviço exclusivamente no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio prestado em sala de aula ou em atividades de direção da unidade escolar”, e que, “no caso dos autos, é preciso excluir na contagem o tempo de afastamento para a realização os cursos de pós-graduações stricto sensu, já que, nesse período, a Recorrida não esteve efetivamente em exercício do labor em sala de aula, condição essa que autorizaria a concessão de aposentadoria especial com base no § 5°, do Art. 40 da CF/88” (e-doc. 75, p. 13).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido para, ao final, restabelecendo a vigência dos dispositivos constitucionais violados, julgar improcedente o pleito da parte adversa” (e-doc. 75, p. 13).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede “que se digne de negar integralmente provimento ao Recurso Extraordinário mantendo integralmente, por conseguinte, o acórdão de lavra do Tribunal Regional Federal da 5ª Região” (e-doc. 78, p. 8-9).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 80).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “O julgado recorrido entendeu que, na aposentadoria do autor no cargo de professor do IFCE, em 21.11.2016, fora computado período em que esteve afastado para qualificação profissional, e tal cômputo seria indevido porque a aposentadoria especial de professor pressupõe o tempo de serviço efetivo no magistério, o que excluiria a contagem realizada, justificando a revisão do ato de aposentadoria e sua iminente invalidação. 



    A aposentadoria especial no cargo de professor está assegurada no artigo 40, par 5, da Constituição, que estabeleceu como pressuposto a comprovação de "tempo de efetivo exercício das funções do magistério". 



    O texto constitucional, visando a legitimação do benefício, teve o zelo de condicioná-lo ao exercício real do magistério, de modo a excluir da contagem do tempo para aposentadoria eventuais períodos em que o professor esteve afastado para o trabalho noutra atividade sem pertinência nem abrangência com o magistério. 



    O Supremo Tribunal Federal, para evitar decisões destoantes sobre a questão, editou inicialmente a súmula 726, em 26.11.2003, dispondo que "para efeito de aposentadoria especial de professor, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula". Depreende-se do citado enunciado a preocupação com o desvio do professor para o trabalho extra docência, o que desvirtuaria a aposentadoria com tempo especial, deslegitimando-a. A referida súmula, ao empregar o vocábulo " prestação de serviços fora da sala de aula", foi altamente restritiva, pois o magistério não se limita a sala de aula, compreendendo também atividades de preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais de alunos e, por sua pertinência e premissa ao caso em julgamento, também as atividades de pesquisa e capacitação profissional. 



    Ocorreu, contudo, que, mais adiante, o próprio STF, no julgamento do RE 1039644, fixou o Tema 965, reconhecendo as atividades complementares do magistério, e avançando na interpretação do artigo 40, par 5, da Constituição, ao dispor que "para a concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, par 5, da Constituição, conta- se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". 



    É importante observar-se que, tanto na súmula 726 quanto no tema 965, o STF dispôs sobre a impossibilidade da contagem, como tempo especial, do trabalho e dos serviços prestado pelo professor noutro cargo ou função estranha e destoante do magistério. Assim, se o professor afasta- se de seu cargo para o exercício, por exemplo, do cargo eletivo de Vereador ou para ser diretor do Detran, o tempo de serviço nestas funções não poderá ser computado para a aposentadoria especial. 



    Situação inteiramente diferente ocorre quando o professor, permanecendo intacto o seu vínculo com a instituição de ensino, obtém licença para qualificação profissional, necessitando afastar-se formalmente do cargo. Em tal hipótese, não haverá trabalho novo ou prestação de serviço a ser perquirido ou confrontado com o magistério, posto que a docência subsistirá, em estado de complementaridade, através dos estudos que a administração autorizou realizar. O afastamento, em suma, não ocorreu para o trabalho noutra função estranha ao magistério, mas sim voltou-se ao próprio cargo de professor, visando ao aperfeiçoamento e excelência do magistério. 



    Seria, portanto, juridicamente ilógico e desprestigio-o à valoração da educação como diretriz constitucional do Estado, se o professor, ao contrário doutros profissionais, fosse condenado ao engessamento cultural e científico, uma vez que a exclusão do tempo de licença para capacitação profissional, para fins de aposentadoria especial, desestimularia enormemente o interesse em sua obtenção, não permitindo o progresso numa atividade de tamanho relevo ao Estado brasileiro. 



    O professor e recorrente, ao obter a licença para capacitação em curso de doutorado, continuou vinculado ao cargo e permaneceu inserido no contexto do magistério (capacitação e aperfeiçoamento), tanto assim que a lei somente permite à administração universitária conceder a licença após averiguada sua pertinência e relevo à função exercida pelo professor. A capacitação profissional dos servidores, principalmente os do magistério, deve sempre ser incentivada, e nunca restringida e desestimulada, o que ocorreria com a exclusão do período de licença do cômputo especial. 



    Na prática, instalar-se-ia o retrocesso educacional, haja vista que a participação em cursos de mestrado, doutorado e similares - tão importantes à valorização do magistério - sofreria natural e grande redução pela perda do cômputo especial. A exegese restritiva desaguaria ainda na absurda penalização do professor que adoecesse, pois, nem mesmo afastado por licença para tratamento da saúde, poderia desfrutar do tempo especial. A propósito, a exigência constitucional é de tempo especial, e não especialíssimo. Essa visão especialíssima existiu na Súmula 726 (contagem do tempo apenas em sala de aula) e logo foi corrigida pelo Tema 965. 



    Em suma, interpretando-se o artigo 40, par 5, da Constituição, em face dos enunciados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conclui-se que a restrição na contagem do tempo de serviço especial deve ocorrer apenas em relação a eventuais períodos trabalhados fora do magistério, não subsistindo interpretação que elasteça tal alcance, excluindo a contagem especial em relação ao tempo de licença para capacitação cultural e profissional.” (e-doc. 56, p. 1-2).



    7. Da sentença de 1º grau, reformada pelo Tribunal de origem, consta:



    “(...) O autor totalizou 11.316 dias (31 anos e um dia) de tempo de contribuição para a aposentadoria especial de professor, aplicado o redutor de cinco anos nos requisitos idade e tempo de serviço de que trata a regra do art. 6º, da EC Nº 41/03. 



    A CGU, ao analisar o processo administrativo do autor, constatou que o requerente esteve afastado para cursar mestrado e doutorado, no total de 1.237 dias que comprometem a contagem de tempo específico de magistério exigidos pelo fundamento de sua aposentadoria. 



    Assim, o caso em análise resume-se em saber se há possibilidade de aproveitamento do tempo de afastamento para curso de doutorado como tempo efetivo de magistério para fins de aposentadoria especial. 



    Há previsão legal de que o tempo de participação em programa de pós-graduação deve ser contado como tempo de efetivo serviço, conforme o art. 102 da lei .8.112/90:



    (...)



    Logo, embora o tempo de afastamento para cursar mestrado e doutorado seja computado como tempo de efetivo serviço público, não deve ser computado como tempo de efetiva atividade de magistério, pelo que não é possível enquadrar o afastamento para a realização de curso de pós graduação como exercício de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial. 



    A aposentadoria concedida ao autor, é um benefício de natureza especial, tendo em vista a exigência de requisitos específicos do segurado, que lhe permitem obter o benefício com tempo de serviço menor do que a regra geral, devendo seguir a regra constitucional.” (e-doc. 33, p. 3-4, grifos nossos).



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.112, de 1990, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. 



    8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ADI 3.772. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Aplica-se ao caso a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 1.039.644, de minha relatoria, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 965), no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que, “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, estabeleceu que “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.” e que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.”. 5. Para divergir dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente em relação à natureza do cargo exercido pela parte autora e ao cômputo do tempo de trabalho para aposentadoria especial, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.558.652-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2025, p. 14/10/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. SUPERVISOR DE ENSINO. SERVIDORA INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.520.833-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/09/2025, p. 02/10/2025).



    8.2. Confira-se trecho da decisão monocrática com trânsito em julgado, em que também se discutiu o cômputo do período de afastamento para mestrado/doutorado para fins de aposentadoria especial de magistério, que teve como recorrente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    ‘ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE ENSINO TÉCNICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODOS DE AFASTAMENTO PARA MESTRADO OU DOUTORADO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. DISTINGUISHING ADI 3.772. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA. (...)’.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 79 – ID: 96aa74e5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que considerou o tempo de afastamento para a realização de curso de especialização como de efetivo exercício para fins de contagem para a aposentadoria especial. Entende-se que “a Recorrida não esteve efetivamente em exercício do labor em sala de aula, condição essa que autorizaria a concessão de aposentadoria especial com base no § 5°, do Art. 40 da CF/88”. (eDOC 79 – ID: 96aa74e5, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de cômputo do tempo para a realização de curso para aperfeiçoamento profissional como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial de professor. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, acerca do efetivo exercício de magistério para contagem do tempo para fins de aposentadoria especial, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento adotado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”



    (RE nº 1.503.498/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/08/2024, p. 20/08/2024, grifos nossos).



    8.3. Na mesma linha, em casos em que se discutiu o afastamento do (a) professor (a) para licença capacitação para cursar pós-graduação, mestrado/doutorado, são as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.522.519/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 15/11/2024, p. 26/11/2024; e no ARE nº 1.399.546/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 55, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator